Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-38.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-38.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LAURO DIAVAN NETO

EMBARGADO(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

LAURO DIAVAN NETO

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE RENDA DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

PROVIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DO ARRENDATÁRIO AO PAGAMENTO DA RENDA DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM PECÚNIA – ABATIMENTO DOS VALORES PARCIALMENTE PAGOS -

CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO –

OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADOS E DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2. Por outro lado, tendo o aresto permanecido silente quanto aos juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%

expressamente convencionados no contrato de arrendamento, assim como em relação ao índice de correção monetária, devem ser acolhidos os aclaratórios da parte credora (autora apelante) para que sobre o valor devido sejam computados os encargos moratórios liberalmente convencionados, com atualização pelo IPCA, na forma do parágrafo único do art.389 do CC/2002.

3. Embargos do réu/apelado rejeitados e da parte autora parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LAURO DIAVAN NETO

EMBARGADO(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

LAURO DIAVAN NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
contra o acórdão de ID. n. 274467888

que, ao julgar a apelação interposta
por
ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1000327-38.2020.8.11.0100 movida em desfavor de
LAURO DIAVAN NETO
,
deu parcial provimento ao aludido apelo para
(a)
afastar o reconhecimento da prescrição da renda vencida em 30/04/2016;
(b)
julgar parcialmente precedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% do valor da renda devida pelo arrendatário no período compreendido entre 30/04/2016 (data de início) e 26/05/2017 (data do distrato), correspondentes a
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg – sendo
6.800 sacas
do interregno 30/04/2016 a 29/04/2017, e outras
491,1 sacas
relativas interregno 30/04/2017 a 26/05/2017 – a serem convertidas em pecúnia em sede de liquidação de sentença, segundo os
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato;
(c)
reconhecer como pagamentos parciais as transferências bancárias efetivadas pelo arrendatário apelado para a conta bancária da filha da autora no interregno compreendido entre 06/05/2016 e 22/06/2017, cujos valores transferidos, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de atualizado do valor da renda, sejam abatidos do saldo devedor das referidas rendas; e
(d)
reconhecer a sucumbência recíproca, com a redistribuição dos respectivos ônus para as partes rateiem igualitariamente o valor das custas e despesas processuais, bem como para que cada parte arque com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no equivalente a 10% do proveito econômico obtido por cada litigante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Embarga primeiramente o réu apelado em razões de ID. n. 274848887 ao argumento de que aresto seria contraditório.

Sustenta que não obstante o esforço em se atribuir o prazo quinquenal à ação de cobrança relativa ao arrendamento rural, há de ser aplicado no caso o artigo 206, § 3o, IV do Código Civil, e não o artigo 206, § 5, I do mesmo diploma.

Anota que, de acordo com o art. 3o do Decreto n. 59.566/66 (Estatuto da Terra), o
“arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel”
, ao passo que o art. 206, § 3o, I do CC/2002 dispõe que
“prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos e rústicos”.

Aduz que, nesse viés, o contrato de arrendamento rural assemelha-se a um contrato de locação, uma vez que neste se pactua, para o uso de determinada propriedade, o pagamento de um preço, como se aluguel fosse, de modo que, versando o caso sobre execução de aluguéis relativos ao arrendamento de imóvel rural, tal negócio se equipara à locação de prédios rústicos, sendo aplicável o aludido prazo de prescrição trienal, no que consistiria a primeira contradição.

Alega que a segunda contradição do julgado reside no fato de se ter considerado que, ainda que fosse considerado o prazo trienal, a prescrição não teria ocorrido por considerar que tal lapso somente teria início a partir do vencimento da última prestação anual do arrendamento, haja vista que, sendo tal espécie contratual equiparada ao contrato de locação, o prazo de prescrição se inicia exatamente quando do vencimento de cada parcela cobrada, pouco importando o prazo final do contrato.

Com tais argumentos, pugnou pelo saneamento das

contradições apontadas, a fim de se reconhecer que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o trienal, contado a partir do vencimento de cada parcela anual prevista para o contrato de arrendamento.

Por sua vez, embarga também a autora apelante em razões de ID. n. 276708377 afirmando que aresto teria sido omisso e contraditório.

Alega que, apesar de ter acertadamente reconhecido o seu direito ao recebimento de 50% do valor da renda devida pelo arrendatário no período compreendido entre 30/04/2016 e 26/05/2017, correspondentes a 7.291,1 sacas de soja de 60Kg – sendo 6.800 sacas do interregno 30/04/2016 a 29/04/2017, e outras 491,1 sacas relativas interregno 30/04/2017 a 26/05/2017 – a serem convertidas em pecúnia em sede de liquidação de sentença, segundo os
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato, o aresto deixou de estabelecer quais serão os critérios de atualização destes valores, sendo omisso quanto à previsão contratual contida no
Parágrafo Terceiro
da citada
Cláusula Quarta
, que previa aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até o efetivo pagamento.

Alega que, além disso, toda a narrativa de inicial e apelação demonstrando a existência de um primeiro contrato de arrendamento, foi justamente para demonstrar que o réu apelado devia a integralidade do
Segundo Contrato
, tendo em vista que finalizou o
Primeiro Contrato
devendo R$870.975,00 à apelante, os quais só não foram objeto da ação de cobrança devido à prescrição daquele instrumento.

Afirma que o demonstrativo do pagamento realizado pelo requerido foi produzido pela própria credora apelante mediante a trazida de seus próprios
extratos bancários
aos autos, em clara demonstração de boa-fé,

haja vista que o devedor apelado não trouxe, por sua vez, nenhum elemento comprobatório de que tivesse quitado o
primeiro contrato
de arrendamento, tampouco apresentou quaisquer fatos modificativos de direito da autora, tal como reconhecido pelo próprio acórdão embargado, de modo contraditório com a sua conclusão.

Pondera que se houvesse, por exemplo, um

contrato de prestação de serviços, com vencimentos mensais, no qual o contratante obrigado tivesse deixado de honrar as parcelas de
fevereiro
e
março
, vindo a efetuar um pagamento somente em
abril
, este pagamento não seria considerado para quitação da parcela vencida em abril, mas sim para adimplir seu débito referente às parcelas passadas, pela simples lógica de que o primeiro pagamento após o inadimplemento serve para adimplir a parcela mais antiga em aberto.

Com tais argumentos, pugnou (
a
) pelo esclarecimento a possível omissão apontada para que sobre o valor da renda devida à autora apelante sejam acrescidos a multa contratual, os juros de mora e correção monetária (a ser aplicado por este juízo
ad quem
entre os índices IPCA ou IGPM), conforme previsto no
Parágrafo Terceiro
da
Cláusula Quarta
do Segundo Contrato, com definição das datas inicias de incidência, e (
b
) pela eliminação da alegada contradição de modo a afastar o entendimento de que as parcelas pagas entre 06/05/2016 e 22/06/2017 serviram para adimplir parcialmente a dívida, uma vez que não restou dúvida quanto a ausência de comprovação de pagamento do
primeiro contrato
, respeitando-se a ordem cronológica de vencimento.

Contrarrazões do réu apelado no ID. n. 277042374 e da autora apelante no 277506357, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos aclaratórios da respectiva parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Nesse particular, importante consignar que
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, tanto no respeitante ao prazo prescricional aplicável à hipótese e o seu termo inicial, como no que se refere a qual dos contratos de arrendamento (primeiro ou segundo) e a qual prestação anual do segundo pacto (primeiro ano ou segundo ano) se referem cada um dos valores dos depósitos/transferências em favor da autora, de acordo com a relação por ela própria trazida na inicial,

nenhuma das partes conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Em relação ao prazo de prescrição e seu
dies a quo
, o aresto foi claríssimo ao considerar o lapso quinquenal do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, a ser contado da data do vencimento previsto para a última renda anual do contrato de arrendamento.

De igual modo, em relação às transferências bancárias efetivadas pelo réu em favor da autora corresponde ao pagamento de qual contrato, o acórdão apontou de forma inconteste que os pagamentos realizados até 29/04/2016 (véspera da entrada em vigor do
Segundo Contrato de Arrendamento
) deveriam ser computados como referentes ao débito da renda relativa ao
Primeiro Contrato
, nos termos do disposto nos artigos 352 a 355 do CC/2002.

Por sua vez, as transferências efetuadas a partir de 30/04/2016 devem ser consideradas como pagamento (ou parte dele) da renda relativa ao
Segundo Contrato
, levando-se em conta, igualmente, que as transferências efetivadas entre 30/04/2016 e 29/04/2017 se referem à renda do primeiro ano do novo contrato arrendamento, e as efetivadas a partir de 30/04/2017, correspondentes à renda do segundo ano deste último pacto. Vejamos:

“[...]

No mérito recursal, o juízo sentenciante, depois de refutar a arguição defensiva de que as várias transferências bancárias efetuadas entre 14/04/2016, e que totalizaram R$305.500,00, teriam sido efetivadas para o pagamento da renda vencida em 30/04/2017, ainda julgou improcedente a demanda em relação à referida renda anual sob o fundamento de que menos de um mês depois do vencimento o negócio foi defeito através de distrato.

Tendo sido afastada a prescrição da pretensão de cobrança da renda vencida em 30/04/2016, mister considerar que o somatório dos valores pagos pelo réu, mediante várias transferências bancárias para conta de titularidade da filha da autora entre 30/04/2016 e 29/04/2017 devem ser computadas como pagamento da renda anual do referido período.

E, somando-se os valores transferidos nesse interregno (grifos em amarelo), tem-se que não foram pagos R$305.500,00 como alega o arrendatário apelado, tampouco o valor de R$160.000,00 como sustentado pela autora apelante, mas sim um total de R$215.500,00, conforme tabela de valores elaborada pelo própria autora no ID. n. 241749185, destacando os valores de datas de cada transferência:

Por força do disposto nos artigos 352 a 355 do CC/2002, as transferências efetivadas antes de 30/04/2016 devem ser consideradas como destinadas ao pagamento das rendas relacionadas ao primeiro contrato.

Para infirmar essa presunção, o arrendatário precisava demonstrar que todas as rendas anuais do antigo contrato estavam integralmente adimplidas, seja apresentando recibo de quitação, seja através de outro tipo de comprovante que não deixasse margem de dúvida.

Já as transferências efetivadas após 30/04/2017 devem ser reputadas como pagamento da renda vencida nessa data.

Nesse particular, devem incidir os encargos moratórios, abatidos os valores pagos, com a correção pelo mesmo índice, a partir de cada desembolso, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ocorre, por outro lado, que ao contrário do que supõe a autora, a renda devida em 30/04/2017 não pode ser cobrada em seu valor integral.

Isso porque, tendo a própria autora apelante reconhecido que, no segundo contrato, ficou convencionado entre a partes que o pagamento das rendas do novo pacto se daria de forma antecipada – certo é que a renda devida em 30/04/2017 deve corresponder à fração de 26/365, equivalente aos 26 (vinte e seis) dias em que durou o pacto no segundo período anual do arrendamento, que iria de 30/04/2017 a 29/04/2018, mas que foi interrompido no início do novo ciclo em função do distrato havido entre os contratantes.

É que, não tendo as partes ajustado os valores devidos por esse curto espaço de tempo de exploração econômica da área pelo arrendatário, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa de nenhum dos contratantes, a remuneração desses 26 (vinte e seis) dias deve ser apurada de forma proporcional em comparação à renda prevista para um ano de arrendamento.

Nesse particular, tem-se que o valor devido nos 26 (vinte e seis) dias do novo ciclo deve corresponder a 491,1 sacas de soja de 60 Kg.

Acaso, todavia, as transferências realizadas entre
05/05/2017
e
22/06/2017
– sendo
R$10.000,00
no dia 05/05/2017,
R$5.000,00
no dia 24/05/2017,
R$10.000,00
em 09/06/2017, e
R$50.000,00
em 22/06/2017 – e que somam
R$75.000,00
exceda o valor correspondente às
491,11 sacas
de soja devidas nos 26 (vinte e seis) dias de duração do novo ciclo anual interrompido, o valor que sobejar deve ser compensado no valor da renda vencida em 30/04/2016.

E, para a conversão de todas as sacas reclamadas em pecúnia – ou seja,
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg (= 6.800 sacas do ano + 491,1 sacas do segundo ano) – não deve ser utilizado o valor médio apurado pelo IMEA -
Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária
, tendo em vista que no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato, as partes convencionaram que o valor a ser utilizado para a conversão do preço das sacas convencionadas como renda em pecúnia, seria o preço obtido pela média dos valores praticados por três armazéns locais localizados na região na data de vencimento de cada parcela (renda).

Afinal, não se pode substituir um preço de apuração expressamente ajustado pela cotação de outros indicadores.

Em suma, o recurso deve ser provido para
(i)
afastar o reconhecimento da prescrição da renda vencida em 30/04/2016;
(ii)
reconhecer como pagamentos parciais as transferências bancárias do arrendatário apelado para a conta da filha da autora no interregno compreendido entre 30/04/2016 e 29/04/2017;
(iii)
reconhecer que as transferências efetivadas do dia 30/04/2017 em diante correspondem à renda devida em 30/04/2017, podendo eventual valor pago a maior em relação ao novo ciclo anual do arrendamento servir para abater o débito relacionado ao primeiro período anual do novo contrato de arrendamento (30/04/2016 e 29/04/2017);
(iv)
devendo a conversão das sacas devidas em pecúnia se dar na forma do
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato.” (ID. n. 274467888 - Pág. 10/14)

O fato de essas conclusões do aresto não corresponderem às expectativas das partes, ou estarem em descompasso com algum entendimento jurisdicional meramente persuasivo, não constitui contradição sanável na via dos aclaratórios.

No entanto, no tocante à alegação de omissão, os aclaratórios estão a merecer a guarida almejada.

Primeiramente, porque nos valores que a autora apelante apontou em suas razões como devidos para cada um dos contratos de arrendamento, estavam contabilizados juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%, tal como convencionados no segundo contrato, além de correção monetária, que, embora aludidos na própria ementa do aresto embargado, não foram tratados no voto condutor do acórdão.

Além disso, segundo preceitua o §1o do art.322 do CPC/15, o crédito perseguido em juízo contempla os juros de mora e correção monetária, sobre o que o aresto se quedou silente.

A respeito de tais encargos, assim restou convencionado entre as partes no
Parágrafo Terceiro
da
Cláusula Quarta
do
Segundo Contrato de Arrendamento
(ID. n. 241749183 - Pág. 2):

Com isso, em relação aos juros de mora e à multa moratória devem prevalecer os percentuais convencionados, não sendo o caso de aplicação de juros pela SELIC na forma do §1o do art.406 do CC/2002 – aplicável apenas no caso de não haver pactuação expressa do percentual – ao passo que a correção monetária, cujo índice não foi ajustado, deve ser aplicado o IPCA, na forma do parágrafo único do art.389 do mesmo Código.

Assim, com vistas a sanar omissão apontada pela apelante, e reconhecida nessa oportunidade, o
item “b”
da parte dispositiva do aresto embargado deve passar a viger com a seguinte redação:

“
(b)
julgar parcialmente precedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% do valor da renda devida pelo arrendatário no período compreendido entre 30/04/2016 (data de início) e 26/05/2017 (data do distrato), correspondentes a
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg – sendo
6.800 sacas
do interregno 30/04/2016 a 29/04/2017, e outras
491,1 sacas
relativas interregno 30/04/2017 a 26/05/2017 – a serem convertidas em pecúnia em sede de liquidação de sentença, segundo os
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato,
devendo incidir sobre o valor devido juros de mora de 1% e multa moratória de 10%, na forma do Parágrafo Terceiro da citada cláusula, e correção monetária pelo IPCA, na forma do parágrafo único do art.389 do CC/2002.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo réu apelado e
acolho em parte
os aclaratórios opostos pela autora apelante para, sanando a omissão apontada, definir que
item “b”
da parte dispositiva do aresto embargado deve passar a viger com a seguinte redação:

“
(b)
julgar parcialmente precedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% do valor da renda devida pelo arrendatário no período compreendido entre 30/04/2016 (data de início) e 26/05/2017 (data do distrato), correspondentes a
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg – sendo
6.800 sacas
do interregno 30/04/2016 a 29/04/2017, e outras
491,1 sacas
relativas interregno 30/04/2017 a 26/05/2017 – a serem convertidas em pecúnia em sede de liquidação de sentença, segundo os
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato,
devendo incidir sobre o valor devido juros de mora de 1% e multa moratória de 10%, na forma do Parágrafo Terceiro da citada cláusula, e correção monetária pelo IPCA, na forma do parágrafo único do art.389 do CC/2002.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025